Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-17.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000735-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ART FRIOS COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS EIRELI - ME - CNPJ: 15.746.922/0001-10 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS POR INADIMPLÊNCIA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS — MEIO DE COERÇÃO –

VIA TRANVERSA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 31 – PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO — ORDEM CONCEDIDA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Consoante o Supremo Tribunal Federal, “
consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte
” (RE 565048, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-197

DIVULG 08-10-2014

PUBLIC 09-10-2014).

2.

Direito líquido e certo violado.

3.

Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença que, proferida em
mandado de segurança com pedido de liminar
, impetrado por ART FRIOS COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E FRIOS EIRELI - ME, contra ato supostamente ilegal do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança em definitivo para determinar à autoridade coatora que “
se abstenha de vincular a emissão de notas fiscais eletrônicas ao cumprimento de obrigações tributárias pela impetrante
”.

Em suas razões, preliminarmente, suscita que o ato supostamente ilegal de enquadramento no Regime Cautelar Administrativo não constitui ato de competência do Secretário Adjunto da Receita Pública, o que revela sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

No mérito, assevera que “
o regime cautelar administrativo não viola o axioma da legalidade, sobretudo diante da previsão contida no art. 17-I da Lei Estadual nº 7.098/98 e respectivo regulamento
”.

Verbera que “
é pacífica a jurisprudência pátria acerca da legitimidade da cobrança antecipada do ICMS por intermédio do regime normal de tributação, isto é, sem substituição tributária, visto que, nesse caso, o que se está alterando não é o aspecto temporal da regra matriz (momento em que se perfaz o fato gerador), mas sim o prazo para pagamento (vencimento), que não exige lei formal em sentido estrito, podendo daí ser regulada pela legislação tributária
”.

Defende que “
a aplicação da medida administrativa cautelar não a impede de exercer sua atividade empresária, nem de transitar livremente com as mercadorias, apenas fixa o momento de recolhimento do ICMS, nas operações de saída tributadas realizadas pelo contribuinte
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e denegada integralmente a segurança, nos termos delineados.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 55330599).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 80164457 – fls. 1/9).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178, do Código de Processo Civil (Id. 80477973 – fls. 1/3).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1º, Lei n. 12.016/2009), que será feito com o recurso voluntário, ante a sua amplitude.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

É certo que o impetrado corresponde a quem pratica ato comissivo ou omissivo que possa lesar direito líquido e certo do administrado, bem como tenha competência legal para suprir a omissão, consoante molde dado no artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

Com efeito, “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, (AgInt no RMS n. 64.718/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 15/3/2021).

Nesse sentido, a doutrina leciona que “
ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal”. Destaca, ainda, a necessidade de distinção entre “a autoridade pública do simples agente público. Aquela detém, na ordem hierárquica poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou abusivo, são suscetíveis de impugnação por mandado de segurança quando ferem direito líquido e certo; este não pratica atos decisórios, mas simples atos executórios e, por isso, não está sujeito ao mandado de segurança, pois é apenas o executor de ordem superior [...] O simples executor não é coator em sentido legal; [...]
.”. (
In
Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald; Gilmar Ferreira Mendes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32ª ed. Atualizado de acordo com a Lei n. 12.016/2009, São Paulo: Malheiros, 2009, p.30-31).

No caso concreto, a indicação do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso adequa-se ao que consta nos artigos 9º, I, e 120, notadamente nos incisos I, II e III, do Regimento Interno da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (Decreto Estadual nº 941, de 20 de maio de 2021) que possui poderes para ordenar e corrigir o ato indigitado coator, consistente no impedimento da impetrante, ora apelada/interessada, em emitir notas fiscais eletrônicas em virtude de estar incluída em regime cautelar administrativo. Vejamos:

Art. 9º O Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública tem como missão garantir a melhor realização da receita pública por meio da normatização, exploração da base tributária e análise da efetividade da exploração, competindo-lhe:

I - gerir o Sistema Tributário Estadual
;

(...)

Art. 120 Constituem atribuições precípuas do Secretário Adjunto da Receita Pública:

I - formular, implementar e acompanhar a execução da Política Tributária do Estado;

II - formular, propor e acompanhar a implementação das diretrizes pertinentes à área da receita pública Estadual;

III - definir os segmentos e setores econômicos segundo os quais serão planejadas, executadas e acompanhadas as ações necessárias para projeção, realização e avaliação da receita pública Estadual;

(...)

Assim, possível é a indicação do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso em razão de que a exerce poderes de ordem, controle e fiscalização da arrecadação da receita tributária no Estado, e diretamente vinculado hierarquicamente ao Secretário de Estado de Fazenda.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Eis o teor da sentença:

“(...) Como se sabe, a Fazenda Pública dispõe de instrumentos coercitivos próprios para alcançar o cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, podendo, inclusive, proceder o lançamento do tributo de ofício no caso de omissão do sujeito passivo em realizar o lançamento por homologação.

Assim, conquanto seja válida a inclusão da Impetrante no regime cautelar administrativo, nos termos do art. 17-I da Lei n.º 7.098/98 e arts. 915 e 916 do Regulamento do ICMS/MT, não é admissível que o Fisco recorra a métodos que acabam inviabilizando a própria atividade econômica, como é o caso da proibição de emissão de notas fiscais eletrônicas pelas empresas com obrigações acessórias pendentes de cumprimento.

Portanto, mostra-se equivocada a interpretação atribuída pelo Fisco aos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS/MT (Decreto nº 2.212/2014), segundo a qual seria possível a suspensão do credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos do contribuinte inserido em regime cautelar administrativo.

Dessa forma, conclui-se que não é lícito à Administração impedir a emissão de nota fiscal eletrônica ou outros documentos fiscais indispensáveis ao regular desempenho das atividades econômicas, como meio coercitivo de cobrança de tributos e/ou obrigações acessórias, porquanto tal medida importa em restrição ao livre exercício da atividade econômica ou profissional.

(...)

A toda evidência, trata-se de providência restritiva de direito, complicadora ou mesmo impeditiva da atividade empresarial do contribuinte para forçá-lo a adimplir com suas obrigações tributárias, fato este que o Direito não pode admitir, sob pena de violação de garantias há muito conquistadas pelos contribuintes.

(...)

Destarte, mostram-se procedentes as alegações da Impetrante, de modo que a concessão em definitivo da ordem mandamental é medida que se impõe, para fazer cessar a restrição imposta pelo Fisco à emissão de notas fiscais eletrônicas pela contribuinte.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, com fulcro no artigo 1º e seguintes da Lei 12.016/09, ratifico a medida liminar outrora deferida e CONCEDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA pleiteada por ART FRIOS COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E FRIOS - EIRELI, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de vincular a emissão de notas fiscais eletrônicas ao cumprimento de obrigações tributárias pela Impetrante, e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Esta sentença está sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º da Lei n.º 12.016/09, de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário, certifiquem-se e remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da lei.

P.R.I.C. (...)”. (Id. 80163698 – fls. 1/6).

A apelada/interessada Art Frios Comércio de Laticínios e Frios – Eireli, tem por atividade econômica o comércio varejista de laticínios e frios (Id. 80163686), e foi incluída em Regime de Medida Cautelar Administrativa pela SEFAZ-MT por descumprimento de obrigação tributária, no momento da entrega de escrituração fiscal eletrônica (Id. 80163686).

O ato coator, cuja impetração do mandado de segurança visa coibir, reside no impedimento em emitir notas fiscais pelas vendas de seus produtos, em razão da aplicação da medida cautelar administrativa, com fundamento nos artigos 915 e 916 do RICMS-MT/2014, que assim dispõe:

“Art. 915. Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. artigos 17- H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1° O regime previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.

§ 2° O contribuinte observará a norma determinada pelo período que for fixado no despacho pelo qual for instituída, podendo ela ser alterada, agravada ou abrandada, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente de Atendimento ao Contribuinte.

§ 3° O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB.

Art. 916. A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

(...)

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

(...)

IV – emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

(...)

§ 6° Mediante pedido do sujeito passivo e desde que não haja risco ao cumprimento da obrigação, a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa poderá autorizar, em substituição ao disposto no inciso IV do § 2° deste artigo, o uso de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e/ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, desde que:

I – seja efetuada a Escrituração Fiscal Digital – EFD pertinente ao respectivo período de apuração;

II – cada operação ou prestação seja devidamente acompanhada do DAR-1/AUT referente ao imposto destacado;

III – sejam observadas as demais condições e obrigações estatuídas no § 2° deste artigo.

§ 7° A Agência Fazendária do domicílio tributário ou a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa promoverá, de oficio, até que ocorra o adimplemento pelo sujeito passivo, a suspensão da respectiva inscrição estadual do estabelecimento inadimplente com os deveres indicados no § 2° deste artigo.

§ 8° A autorização prevista no § 6° deste artigo poderá ser suspensa ou cassada na hipótese de descumprimento de cláusula imposta pela medida cautelar administrativa ou de outras obrigações tributárias acessórias, bem como na ocorrência de recolhimentos incompatíveis com operações e prestações realizadas.

§ 9° As previsões contidas no § 2° deste artigo poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente de Atendimento ao Contribuinte – SUAC”.

Pois bem. Por dedução lógica, o impedimento da apelada/interessada ao acesso do sistema de emissão de notas fiscais a impede de realizar o comércio de seus produtos.

Em análise dos autos e normativas, não há a proibição da emissão das Notas Fiscais em si, mas diversos requisitos ao procedimento da Nota Fiscal Avulsa (Art. 216 do RICMS-MT/2014), cujo sistema de emissão se encontra indisponível à apelada/interessada, a repercutir em sua atividade comercial, o que configura medida drástica tomada pelo fisco como meio de recebimento de tributos.

Inclusive, da Comunicação Interna nº 50/2017 emitida pelo Gerente de Documentos e Declarações Fiscais, em cumprimento a medida liminar deferida nos autos, foi informado que “
foi reativada a autorização para emissão de documentos fiscais eletrônicos, conforme decisão constante no Mandando de Segurança supracitado
” (Id. 80163695), a não deixar dúvidas que o apelante/interessado desativa o acesso do contribuinte para emissão de notas fiscais eletrônicas ao inseri-lo no regime especial, limitando sua atividade comercial.

Tal situação demonstra que a vinculação ao acesso ao sistema de emissão de notas fiscais à quitação de tributos ultrapassa a esfera de exercício regular de direito da Fazenda Pública em detrimento da atividade comercial do contribuinte, uma vez que dispõe de outros meios para o seu recebimento.

A questão é amplamente conhecida no Poder Judiciário e com entendimento consolidado segundo o qual a Administração não pode cercear a atividade comercial e econômica dos contribuintes que, por via transversa, seja forma de compeli-lo ao pagamento de débitos tributários. Nesse sentido, já deliberou o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral – Tema 31:

TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul.

(RE 565048, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-197

DIVULG 08-10-2014

PUBLIC 09-10-2014)

Ainda:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 917191 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-171

DIVULG 15-08-2016

PUBLIC 16-08-2016)

O entendimento permanece impresso em julgamentos deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA AO DEVEDOR TRIBUTÁRIO – INCLUSÃO NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – PERMANÊNCIA POR PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA PORTARIA 112/2017 – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – DESOBEDIÊNCIA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA, BEM COMO VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 70 E 547 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato do contribuinte ser inserido no Regime Especial de Fiscalização, por suposta inadimplência perante o fisco não pode servir de fundamento para a suspensão da emissão de notas fiscais por meio eletrônico, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF. 2. Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.

(N.U 1033376-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS - CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO - ILEGALIDADE - CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTO QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se abusiva e ilegal a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal e da Súmula 547/STF.

(N.U 1000731-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE — LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO À QUO - INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA— DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO– RECURSO DESPROVIDO.

1.A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

(N.U 1009778-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

Assim, resta evidenciada a abusividade e ilegalidade perpetrada ao impedir o acesso do contribuinte ao sistema de emissão de nota fiscal eletrônica, que vai de encontro com o princípio do livre exercício de atividade econômica, insculpido no artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário e, em reexame,
RATIFICO
a sentença.

Sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022